Tribunal: TJES
Processo: 5009455-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009455-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5009455-86.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: CARLOS RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6476004 por CARLOS RODRIGUES DA SILVA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6408675, que negou provimento ao recurso autoral e manteve intocada a sentença de piso, por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que esta turma recursal não se manifestou “
sobre o pedido de reforma da sentença no tocante à inversão do ônus da prova
”, bem como “
também não houve pronunciamento pela Turma Recursal sobre a responsabilidade do Réu no fato de o consumidor, de posse da oferta de acordo, de forma diligente, ter comparecido à sua agência para conferir a oferta, ter mostrado o teor da carta, e recebido um boleto emitido pelo próprio Réu em nome de outra pessoa para que ele pudesse pagar
” motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento aos pedidos da ora embargante, justificando, para tanto, que:

“
Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Verifico que o autor sequer comprova ter sido o documento pago encaminhado à sua residência, apresenta proposta de quitação de dívida nitidamente em nome de terceiro, qual seja, o Sr. Luiz Gonzaga de Lira (ID. 5411051). Ademais, o referido documento trata de dívida que também não se confunde com a do recorrente, na medida em que o seu valor original é de R$ 28.275,45, valor muito superior à dívida do autor, de R$ 7.298,36. Até mesmo o comprovante de pagamento ao ID. 5411052 está em nome de terceiro, o Sr. Luiz Gonzaga de Lira.

Saliento, ainda, que
a proposta encaminhada ao autor, ao ID. 5411056, possui valores bastante diferentes daqueles constantes no boleto pago pelo autor;
veja que o recorrente deveria ter pago a quantia de R$ 4.689,20 para quitar a sua dívida, conforme o referido documento.

Entendo que
o consumidor adotou postura negligente no caso presente, pois deveria ter se atentado à descrição da dívida e informações constantes no documento, bem como entrado em contato direto com a empresa recorrida, de forma a confirmar a negociação através dos canais oficiais da empresa antes de efetuar o pagamento do boleto, o que não comprova nos presentes autos.

Assim, em que pese a irresignação autoral, há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto em nome de terceiro, mas, em contrapartida,
não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, eis que o recorrente não demonstrou nos autos que efetivamente recebeu a negociação em seu endereço, ou que acionou os canais oficiais do agente financeiro.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva da recorrida, não há responsabilidade civil desta em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que esta tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa, o que não vislumbro no caso presente.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que efetuou o pagamento de dívida que sabia ser de terceiro, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente
”
(grifei).

Ademais, a sentença de piso, mantida integralmente por seus próprios fundamentos indica o que segue:

“
Em que pesem as alegações autorais, não restou devidamente demonstrado que o banco tenha enviado para a residência do autor a proposta de quitação em nome de terceiro (id.13897833).

Em análise ao referido documento, vislumbro que o mesmo
encontra-se em nome de LUIZ GONZAGA DE LIRA, CPF 026.870.382-53, cujo valor original do débito é R$ 28.275,45, enquanto que o débito originário do autor naquela data não passava de R$ 5.000,00.

Além disso, o requerente
não comprova que a referida proposta tenha sido enviada para seu endereço, visto que o endereço constante na mesma é Rua Henrique Martins, 569, Centro, Manaus/AM.

De igual forma, no boleto constam dados totalmente divergentes do requerente não tendo o mesmo logrado êxito em comprovar que tenha recebido o boleto pelo banco, não se desincumbindo do seu ônus nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, apesar do requerente comprovar o efetivo pagamento da quantia de R$ 3.364,78 (id.13897835) em favor do banco requerido, não comprova que lhe tenha sido apresentada proposta de quitação do seu débito neste valor, posto que a dívida originária possui um valor maior
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal, tendo entendido que houve culpa exclusiva do consumidor que, sendo negligente, possibilitou a ocorrência da fraude.

Inversão do ônus da prova é situação completamente diferente de presunção absoluta de veracidade do relato do consumidor. Mesmo com a inversão, não há como imputar ao banco a prova de fato negativo (encaminhamento de correspondência para quitação de dívida de terceiro), enquanto para o recorrente seria facílimo comprovar que a correspondência fora encaminhada pelo banco recorrido.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)